Tribunal: STF
Processo: ARE 1517053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MOITA BONITA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº. 4167- 3. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICIPIO. COBRANÇA REFERENTE AO PERÍODO DOS ANO DE 2017 A 2020. CONFISSÃO DO ATRASO NO ADIMPLEMENTO.SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1- Recurso conhecido porque próprio, regular e tempestivo, sendo o preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007,§ 1º do CPC.



    2- O Município de Moita Bonita, ora recorrente, em suas razões aponta preliminarmente, pela incompetência dos Juizados Especiais. Alega ausência de provas do direito autoral, bem como a impossibilidade financeira. Alega que realizou o pagamento de parte do período vindicado da seguinte forma: ano de 2017 se deu em abril de 2018; a do ano de 2018 em outubro do mesmo ano; e a de 2019 em abril de 2019.Também sustenta necessidade de suspensão do feito.



    2.1- A parte autora, ora recorrida, aponta em suas contrarrazões que deve ser mantida a procedência de seu pedido tendo em vista o desrespeito a implementação do piso no período do ano de 2017 ao ano de 2020.



    3. De início, no tocante a preliminar de incompetência do juizado especial da Fazenda Pública, essa não merece prosperar. Isso porque, de fato, conforme o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, aplicável no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública em razão do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009, é vedada a prolação de sentenças ilíquidas no rito sumaríssimo. Não obstante, no caso dos autos, o valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculos aritméticos, haja vista constar no feito todos os parâmetros necessários para tanto, o que atrai a aplicação do artigo 509, § 2º do CPC. Preliminar rejeitada.



    4- Quanto ao pedido de suspensão em face do Tema 1218 do STF entendo que a tese discutida já explicita que não atinge a discussão dos autos em razão de discutir a aplicabilidade da Lei 11.738/2008 para a carreira do magistério estadual, diferentemente do caso concreto que discute o já pacificado direito ao piso para os professores da educação básica municipal.



    5- O piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal e o artigo 60, inciso III, alinea e do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade Normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.



    6- No entanto, referida lei passou a ser aplicável apenas a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. 



     (...)



    12- Destarte, além do escalonamento de efeitos previsto no artigo 3º, da Lei 11.738/2008, a aplicação do disposto na referida norma deve observar também a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a aplicação das disposições relativas ao piso nacional dos professores deve observar três momentos distintos: a) No primeiro momento, a partir de 01/01/2009 e conforme disposto no artigo 39, II, da Lei 11.738/2008, o piso salarial deve ser considerado como correspondente à remuneração, na proporção de 2/3 para diferença; b) A partir de 01/01/2010 e até 06/04/2011 (data de julgamento da ADI 4167/DF), conforme disposto no inciso III, do mesmo dispositivo acima mencionado, bem como decisão do Supremo Tribunal Federal, o piso salarial equivalerá ao valor integral da remuneração; c) A partir de 07/04/2011, quando proferido o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial deve ser considerando como equivalente ao vencimento básico integralizado.



    13- Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do artigo 5º da lei nº 11.738/2008, sendo de 15,84% em 2011; 22,22% em 2012; 7,97% em 2013, 8,32% em 2014; 13,0190 em 2015; 11,36% em 2016; 7,64 % em 2017, 6,81% em 2018 e 4,17% em 2019. Tais reajustes foram anunciados pelo Ministério da Educação, e deveriam incidir a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011, cujo mês inicial seria abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da supracitada lei, conforme determinação expressa contida em seu artigo 2º § 19.



    14- Destaque-se que o valor do piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico daquele professor de educação básica que realiza o trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme salientado em linhas transatas, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, devendo aqueles profissionais que exercem um labor com carga horária menor que essa ter o seu salário-base calculado de maneira proporcional, como é o caso do autor, cujo anexo da Lei de implementação determina.



    15- No caso, verifica-se que o Ente Municipal efetuou o pagamento do vencimento base abaixo da previsão do piso nacional, durantes os meses do período vindicado, conforme se observa das fichas financeiras acostadas às fis. 18 a 27, desprezando o escalonamento vertical e horizontal previsto na Lei Complementar Municipal nº 028/2008 e Leis Complementares Municipais nº 15/2018, 16/2018, 18/2019, 21/2021, razão pela qual a parte requerente faz jus às diferenças salariais determinadas na sentença.



    16- Ademais, ainda que inexista previsão expressa na legislação municipal, sendo o piso o vencimento básico inicial da carreira do Magistério Público e incidindo o reajuste sobre ele, seu reflexo é presumido sobre as demais gratificações e vantagens calculadas sobre essa base de cálculo.



    17- Quanto à alegação de impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3º , da Constituição Federal para redução de suas despesas, além do que o artigo 4º da lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária.



    18- Descabida, também, a justificativa da Reserva do Possível, tendo em vista que questões orçamentárias e financeiras não podem servir de justificativa para afastar o fiel cumprimento da Lei, ainda mais quando editada pelo próprio Município - que deve levar em consideração a previsão de despesas do ano que entra em vigor. Frise-se, ainda, que tal situação não restou cabalmente comprovada no caso sub examine.



    19- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



     (...) 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente